Tribunal: TJPA
Processo: 0807448-19.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807448-19.2026.8.14.0000

PACIENTE: PAULO EDUARDO TAVARES VAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDIVIDUALIZAÇÃO SUFICIENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de Paulo Eduardo Tavares Vaz, devidamente qualificado nos autos, contra decreto de prisão preventiva expedido no curso de ação penal pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do CPB) e associação criminosa (art. 288, caput, do CPB), na forma do art. 69 do CPB, no contexto de esquema voltado à obtenção de vantagem ilícita mediante promessa de prestação de serviços acadêmicos e revalidação de diplomas estrangeiros. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, falta de individualização da conduta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPPB, ausência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, requerendo a concessão de salvo-conduto ou revogação da prisão. A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e individualização suficiente da conduta do paciente; (ii) analisar a presença dos requisitos do art. 312 do CPPB, especialmente o periculum libertatis; (iii) examinar a alegação de ausência de contemporaneidade; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus é cabível diante da existência de decreto prisional vigente e mandado pendente de cumprimento, caracterizando ameaça concreta à liberdade de locomoção.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos dos autos, como depoimentos de vítimas, documentos contratuais e registros de reiteração delitiva em diversos Estados.

5.

A individualização da conduta é suficiente para a fase processual, especialmente em contexto de atuação associativa, admitindo fundamentação comum quanto ao núcleo fático compartilhado.

6.

A manutenção da prisão preventiva com base nos fundamentos anteriormente reconhecidos é válida, à luz da cláusula rebus sic stantibus, na ausência de fato novo apto a infirmá-los.

7.

O fumus commissi delicti está evidenciado por indícios de autoria e materialidade extraídos dos elementos informativos constantes dos autos.

8.

O periculum libertatis decorre da reiteração delitiva, da atuação organizada e da necessidade de cessação da atividade criminosa para garantia da ordem pública.

9.

A alegação de ausência de participação relevante do paciente demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

10.

A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada à atualidade do risco, não sendo afastada pelo lapso temporal quando subsiste a atuação criminosa reiterada.

11.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida.

12.

As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a atuação associativa e a reiteração delitiva.

2.

A individualização da conduta pode ser realizada de forma conjunta em crimes praticados em coautoria, desde que evidenciado o vínculo fático entre os agentes.

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela atualidade do risco, e não pela proximidade temporal dos fatos.

4.

A cláusula
rebus sic stantibus
autoriza a manutenção da prisão preventiva na ausência de alteração do quadro fático-processual.

5.

Medidas cautelares diversas são incabíveis quando demonstrada sua insuficiência para conter a atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPPB, arts. 312, 315, 319 e 647 a 667; CPB, arts. 69, 171 e 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 00000000000000215901, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 790.898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, RHC nº 119.441/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 07.11.2019, DJe 03.12.2019; STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02.09.2024; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO EDUARDO TAVARES VAZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo nº 0813729-41.2024.8.14.0006.

Narra a impetração que o paciente teve a prisão preventiva decretada no curso da ação penal instaurada para apuração da suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 171, caput, e 288, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal
, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea das decisões que decretaram e mantiveram a custódia cautelar.

A defesa alega, em síntese, a nulidade do decreto prisional por ausência de individualização da conduta do paciente, afirmando que a decisão foi proferida de forma genérica em relação aos corréus, com base em elementos abstratos e referências indistintas a registros oriundos do sistema INFOSEG. Sustenta, ainda, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente do
periculum libertatis
, bem como a ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da medida.

Aduz, ademais, que o paciente não possui participação relevante nos fatos narrados na denúncia, afirmando tratar-se de mero empregado das empresas investigadas, sem ingerência na atividade empresarial ou percepção de vantagem ilícita, além de invocar a existência de reclamação trabalhista ajuizada em face das mesmas empresas, como indicativo da ausência de vínculo associativo.

Argumenta, ainda, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva limitou-se a reiterar os fundamentos do decreto originário, sem enfrentar as teses defensivas, bem como deixou de analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, a concessão de salvo-conduto em favor do paciente, com a suspensão dos efeitos do mandado de prisão preventiva, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a custódia cautelar, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (ID 34994773).

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (ID 34994773).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 35231919).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus é cabível, porquanto se volta contra decreto de prisão preventiva ainda hígido e mandado de prisão pendente de cumprimento, circunstância que evidencia ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

II – MÉRITO

A controvérsia devolvida a exame cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor de
PAULO EDUARDO TAVARES VAZ
, devidamente qualificado nos autos, denunciado, em concurso com outros corréus, pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 171, caput, e 288, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal
, no contexto de esquema voltado à obtenção de valores de vítimas mediante promessa de prestação de serviços de integralização de créditos acadêmicos de mestrado internacional e revalidação de diploma estrangeiro, com atuação em diversos Estados da Federação.

Desde logo, cumpre assentar que o habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, tampouco à antecipação do juízo exauriente sobre a procedência da imputação. A via estreita do
writ
exige a demonstração, de plano, de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, o que, na espécie, não se evidencia.

A defesa sustenta que a decisão de decretação da prisão preventiva teria sido proferida de forma indistinta em relação aos corréus, sem individualização suficiente da conduta do paciente. Não obstante a pertinência da cautela argumentativa exigida em casos de pluralidade de acusados, entendo que, no caso concreto, a decisão judicial apresenta fundamentação suficiente para o momento processual em que proferida.

Isso porque a custódia foi decretada em contexto de imputação de atuação conjunta e estável entre os denunciados, tendo o juízo de origem consignado, com base em depoimentos das vítimas e documentos juntados aos autos, a existência de elementos de autoria e materialidade, bem como destacado a forma de agir dos agentes, a obtenção de valores mediante artifício ardil e a existência de registros em diversos procedimentos correlatos obtidos por meio do sistema INFOSEG, em diferentes Estados da Federação, o que foi valorado como indicativo sério de reiteração infracional e necessidade de cessação da atividade criminosa para garantia da ordem pública. Não se trata, pois, de simples remissão abstrata à gravidade do delito, mas de motivação vinculada ao contexto fático delineado nos autos e à dinâmica da atuação delitiva imputada.

Em hipóteses de imputação fundada em atuação coletiva, em que os fatos são descritos sob vínculo de unidade funcional entre os agentes, a fundamentação pode ser comum naquilo que disser respeito ao núcleo fático compartilhado, desde que permita compreender as razões pelas quais a medida cautelar foi reputada necessária. Foi precisamente o que ocorreu na espécie, em que o decreto partiu da estrutura conjunta da imputação e do contexto de suposta atuação associativa, sem que disso se extraia, por si só, nulidade.

Sustenta-se, ainda, que a decisão posterior, ao indeferir o pedido de revogação, teria incorrido em fundamentação tautológica, por afirmar apenas que os fundamentos originários permaneciam enquanto não efetivada a citação do acusado. Também aqui não vislumbro ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

A decisão de 17/03/2026 foi proferida quando o processo ainda se encontrava em fase anterior à citação do paciente, circunstância expressamente registrada pelo magistrado, que também consignou a expedição de nova carta precatória diante da informação de novo endereço juntada aos autos. Nesse cenário, a manutenção da prisão à luz dos fundamentos já anteriormente reconhecidos, sem surgimento de fato novo apto a infirmá-los, não traduz, por si só, ilegalidade. A cláusula
rebus sic stantibus
rege as medidas cautelares pessoais, de modo que, inexistindo alteração relevante do quadro fático-processual, é juridicamente possível a preservação dos fundamentos anteriormente adotados, vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva, no caso dos autos, se justifica, então, para garantia da ordem pública para assegurar proteção à vítima e conveniência da instrução penal, pois conforme narrado pelas testemunhas, a intenção dos agressores era de consumar o homicídio, não sendo concretizado devido à ação dos seguranças do estabelecimento.
No mais, cabe ressaltar que a segregação cautelar submete-se à cláusula rebus sic stantibus e, desde a análise do último pedido de liberdade, não houve alteração de situação fática que autorize o fim da prisão preventiva
(...)”.

(STJ - RHC: 00000000000000215901, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 15/05/2025) (G.N.)

É certo que a ausência de maior desenvolvimento redacional na decisão de manutenção não se confunde, automaticamente, com ausência absoluta de motivação, sobretudo quando o pronunciamento remete a decreto anterior idôneo e o processo ainda se encontrava em fase embrionária, com providências voltadas justamente à citação do acusado. Não se está, portanto, diante de decisão vazia, mas de reafirmação dos fundamentos já constantes do decreto originário.

Ademais, a defesa alega que o paciente seria mero empregado das empresas investigadas, sem participação estrutural ou proveito econômico no esquema, e que a imputação que lhe recai não passaria de atividade comercial periférica. Tal argumento, todavia, exige incursão aprofundada no acervo fático-probatório, o que não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus, cito
RHC n. 119.441/CE
, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019.

Neste momento processual, o que se exige não é certeza de autoria, mas presença de indícios suficientes para legitimar, em tese, a persecução e a medida cautelar. O juízo de origem registrou a existência de depoimentos das vítimas e de documentação contratual e recibos relativos aos serviços oferecidos, elementos que, em juízo de cognição sumária, reputou aptos a demonstrar a inserção dos denunciados no contexto de obtenção de vantagem ilícita mediante induzimento em erro. Se a atuação do paciente se limitava, como afirma a defesa, a mero vínculo empregatício desprovido de relevância penal, ou se sua conduta integrava funcionalmente o iter criminoso descrito, é matéria que demanda instrução e contraditório amplo, não comportando definição peremptória em sede mandamental.

Da mesma forma o argumento da negativa da imputação de associação criminosa com base no fato de o paciente ter ajuizado reclamação trabalhista contra as mesmas empresas envolvidas na investigação, não prospera.

A existência de litígio trabalhista pode, em tese, constituir elemento útil à futura avaliação jurisdicional sobre a natureza do vínculo mantido pelo paciente com os demais acusados, mas não elimina automaticamente os indícios colhidos na investigação, nem impede que, em juízo sumário, o magistrado reconheça a necessidade da prisão com base no conjunto indiciário até então reunido. A força excludente que a defesa pretende atribuir a essa circunstância excede, em muito, o campo de cognição permitido no habeas corpus.

Quanto à contemporaneidade prevista no
art. 315, § 1º, do CPPB
, trata-se de exigência de natureza teleológica que requer a atualidade do risco e não a mera proximidade cronológica dos fatos. No caso concreto, os fundamentos permanecem presentes, com destaque para a atuação da associação criminosa e a gravidade concreta dos eventos, circunstância que por si só robustece o periculum voltado à aplicação da lei penal. Em hipóteses de associação criminosa, o STJ afasta a tese de ausência de contemporaneidade quando o risco atual subsiste. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERADAS FRAUDES ELETRÔNICAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIL. ILÍCITOS PRATICADOS INÚMERAS VEZES. DIVERSAS VÍTIMAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA ESPÉCIE. CONTEMPORANEIDADE DO CÁRCERE PREVENTIVO. CONFORMIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO APRECIADAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

5. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, "de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva"
( AgRg no HC 644.646/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021). 6. Não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, mormente em razão da complexidade da ação que conta com uma multiplicidade de réus e de pessoas jurídicas envolvidas e extensa investigação policial. 7. A Defesa sustentou 06 (seis) teses que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, sequer puderam ser conhecidas, em razão de não terem sido debatidas pela Corte de origem. 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 790898 DF 2022/0393600-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (G.N.)

Ademais, a persecução se desenvolve em fase inicial, com citação ainda pendente do paciente, o que também impede a leitura de que o Estado teria permanecido inerte por longo período a ponto de esvaziar, por completo, a utilidade da providência cautelar.

Não procede, igualmente, a alegação de ausência dos pressupostos e requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
foi reconhecido com base em elementos de materialidade e indícios de autoria derivados de depoimentos das vítimas, contratos de prestação de serviços de assessoria educacional, recibos e demais documentos mencionados pelo juízo de origem. Já o
periculum libertatis
foi extraído da suposta reiteração delitiva em diversos Estados, da dinâmica reiterada de captação de vítimas mediante promessa de regularização acadêmica e da necessidade de cessação da atividade criminosa, tendo a prisão sido decretada para garantia da ordem pública. Ainda que a defesa discorde da valoração desses elementos, não se verifica ausência absoluta de motivação ou emprego de categorias inteiramente abstratas. Há, na verdade, base empírica que, nesta fase, afasta o reconhecimento de flagrante ilegalidade.

As condições pessoais favoráveis invocadas — primariedade, residência fixa, atividade lícita, vínculo profissional e colaboração processual por meio de advogado constituído — são elementos que merecem consideração, mas não possuem, por si sós, o condão de impedir a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares concretos.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Do mesmo modo, a invocação do princípio da homogeneidade, fundada na pena abstratamente cominada ao delito de estelionato simples e na possibilidade de substituição futura da pena, não conduz automaticamente à revogação da cautelar. Em hipóteses nas quais o juízo reconhece, ainda que em cognição sumária, atuação associativa e risco de reiteração delitiva, a medida cautelar pode subsistir, desde que fundada em razões autônomas ligadas à tutela da ordem pública, como se verifica no caso.

Por fim, não vislumbro omissão relevante capaz de invalidar a medida por ausência de exame das cautelares alternativas. Quando o magistrado reconhece, com base nas circunstâncias concretas do caso, que a liberdade do acusado representa risco de continuidade da atividade delitiva e de comprometimento da ordem pública, a conclusão pela inadequação das medidas do art. 319 do CPP decorre logicamente da própria fundamentação adotada. Não se exige fórmula sacramental, mas motivação suficiente, e esta se encontra presente na decisão combatida.

Em suma, embora a defesa tenha articulado teses consistentes e trazido elementos que certamente poderão ser valorados no curso da instrução criminal, não se constata, no estado atual dos autos, ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a revogação do decreto preventivo pela via estreita do habeas corpus. Em consonância com o parecer ministerial, concluo que a prisão preventiva, ao menos por ora, encontra-se suficientemente justificada para a tutela da ordem pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígido o decreto de prisão preventiva e os seus efeitos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026